Tribunal: TJDFT
Processo: 0734021-18.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-08-21

Ementa:
ÓRGÃO: SEGUNDA TURMA CRIMINAL CLASSE: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) No PROCESSO: 0734021-18.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: CLERISON LUIZ PERES DOS SANTOS RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. Trata-se de recurso de agravo em execução penal, com pedido liminar, interposto por CLERISON LUIZ PERES DOS SANTOS contra decisão proferida pela autoridade judiciária da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal que manteve o regime fechado para cumprimento da pena (mov. 266.1, execução penal n. 0019208-94.2016.8.07.0015). A Defesa Técnica (Dra. Hellen Costa Alves – OAB/DF n. 65.081), em sede de razões recursais (ID 75150689, p. 298-309), alegou que o agravante foi condenado à pena de 4 (quatro) anos e 9 (nove) meses de reclusão pela prática do crime previsto no artigo 33 da Lei n. 11.343/2006 (tráfico de entorpecentes). Aduziu que a sentença condenatória contrariou o artigo 33, parágrafo 2o, alínea "b", do Código Penal, pois fixou o regime fechado para início do cumprimento da pena, sem que houvesse qualquer fundamentação concreta que justificasse a sua adoção. Sustentou que a decisão se valeu apenas da gravidade abstrata do delito, o que não é suficiente para justificar o regime mais severo. Invocou o teor dos enunciados das súmulas n. 718 e n. 719 do Supremo Tribunal Federal, as quais vedam a fixação de regime mais gravoso com base exclusivamente na opinião do julgador sobre a gravidade do crime, exigindo motivação idônea para tal imposição. Citou precedentes da Suprema Corte, especialmente o HC 111.840/SP, no qual foi declarada inconstitucional a imposição automática do regime fechado, com base tão somente na natureza do crime, bem como o HC 100.678/SP, no qual foi reconhecida a necessidade de fundamentação concreta baseada em dados objetivos dos autos. Destacou que o artigo 33, parágrafo 2o, alínea "b", do Código Penal estabelece que o condenado não reincidente, cuja pena seja superior a 4 anos e inferior a 8 anos, deve iniciar o cumprimento no regime semiaberto. Argumentou que a Constituição Federal, no artigo 5o, inciso XLVI, assegura a individualização da pena, e o artigo 93, inciso IX, determina que todas as decisões judiciais devem ser fundamentadas. Requereu, liminarmente, a imediata alteração do regime para o semiaberto, com comunicação urgente ao Juízo da execução penal. No mérito, pugnou pelo provimento definitivo do recurso, com a confirmação da liminar e o reconhecimento da ilegalidade da fixação do regime mais gravoso, determinando-se o cumprimento da pena no regime semiaberto. É o relatório. Decido. Extrai-se dos autos da execução penal n. 0019208-94.2016.8.07.0015 que o recorrente cumpre pena desde 11-setembro-2018. Atualmente, sua pena unificada corresponde a 5 (cinco) anos e 2 (dois) meses de reclusão (RSPE, processo SEEU). Em 12-fevereiro-2025, foi juntada guia de execução aos autos, relativos à condenação criminal da ação penal n. 0720056-25.2020.8.07.0007. Em 14-março-2025, também foi acostada carta de guia definitiva referente a condenação criminal na ação penal n. 0001747-58.2020.8.07.0019 (mov. 223.1, processo SEEU). A unificação relativa a tais penas ocorreu em 29-abril-2025. Na oportunidade, a autoridade judiciária manteve o regime semiaberto para o cumprimento da pena (mov. 242.1, processo SEEU). Ocorre que, em 11-abril-2025, foi apresentada aos autos de origem nova guia de execução definitiva relativa à condenação na ação penal n. 0708937-65.2023.8.07.0006, na qual o agravante foi condenado pela prática do crime de tráfico de entorpecentes (artigo 33, da Lei n. 11.343/2006), à pena de 1 (um) ano e 2 (dois) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto. Data do fato: 12-abril-2023 (mov. 240.19, processo SEEU). A autoridade judiciária, em 23-junho-2025, unificou novamente as penas para contemplar a cara de guia de mov. 240.19 (processo SEEU) e fixou o regime fechado para cumprimento da condenação, ao fundamento de que é possível a valoração da reincidência na unificação das penas sem que tal conduta configure bis in idem. Fundamentou (mov. 266.1, processo SEEU): Os autos vieram conclusos diante da juntada de nova condenação criminal (Mov. 240.19, ação penal n. 0708937-65.2023.8.07.0006). As partes se manifestaram regularmente. Relatei. Decido. Ressalto que esta VEP trilhava o entendimento segundo o qual a reincidência já havia sido valorada em desfavor do réu por ocasião da prolação da sentença condenatória e a utilização como fundamento para a fixação de regime mais gravoso na somadas penas caracterizaria bis in idem. Contudo, o entendimento jurisprudencial firmado pelas Turmas do e. TJDFT e do STJ se consolidou no sentido da consideração da reincidência para fins de fixação do regime prisional na unificação das penas, uma vez que condição pessoal do apenado, sem que isso implique embis in idem. Nesse sentido: AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. UNIFICAÇÃO DAS PENAS. REINCIDÊNCIA. REPRIMENDA REMANESCENTE SUPERIOR A QUATRO E INFERIOR A OITO ANOS. FIXAÇÃO DO REGIME FECHADO. PRECEDENTES DO STJ E DO TJDFT. 1. Agravo em Execução Penal interposto pelo Ministério Público contra decisão do Juízo da Vara de Execuções Penais que, sobrevinda nova condenação, unificou as penas no regime semiaberto. O Parquet diz que deve ser fixado o regime fechado, pois o reeducando é reincidente e a pena remanescente é superior a 4 (quatro) anos. 2. A reincidência é condição pessoal do condenado e seu efeito se irradia sobre a pena total unificada, devendo ser considerada para fins de fixação do regime prisional, sem que isso configure violação ao princípio do ne bis in idem. 3. No caso em exame, a pena unificada remanescente é superior a 4 (quatro) e inferior a 8 (oito) anos de reclusão. Considerando a reincidência do apenado, impõe-se o regime fechado para o cumprimento da pena, nos termos do art. 111 da Lei de Execução Penal e do art. 33 do Código Penal. 4. Recurso conhecido e provido para unificar as penas do Agravado no regime fechado. (Acórdão 1434554, 07134390220228070000, Relator: CESAR LOYOLA, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 30/6/2022, publicado no PJe: 9/7/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada). AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. CONDENAÇÃO SUPERVENIENTE. UNIFICAÇÃO DE PENAS. REGIME PRISIONAL. PENA SUPERIOR A QUATRO E INFERIOR A OITO ANOS. AGRAVADO REINCIDENTE. ART. 111, PARÁGRAFO ÚNICO, DA LEI DE EXECUÇÃO PENAL. REGIME FECHADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. De acordo com o art. 111 da Lei n. 7.210/1984, quando há mais de uma condenação, seja o crime anterior ou posterior ao início da execução, o regime de cumprimento é determinado pela soma ou unificação das penas, nos termos do art. 33 e seguintes do Código Penal. 2. Com a unificação das penas, embora o quantum a ser descontado seja superior a 4 ( quatro) anos e inferior a 8 (oito) anos, mostra-se compatível a fixação de regime fechado, com base na reincidência do apenado, não incorrendo em bis in idem. 3. Recurso conhecido e provido para fixar o cumprimento da pena do agravado no regime fechado.(Acórdão 1656546, 07308575020228070000, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 26/1/2023, publicado no PJe: 7/2/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada). [...] Portanto, ressalvado o entendimento deste Juízo, para evitar o retrabalho e, sobretudo, zelando pela estabilidade das decisões curvo-me ao entendimento fixado pelas Turmas Criminais do TJDFT e pelo STJ e, com fundamento nos artigos 111 da LEP e 33 do Código Penal, as penas no regime FECHADO. Fixo o marco para obtenção de benefícios no dia12/04/2023(último crime cometido no curso da execução). Com arrimo no art. 52,caput, c.c. art. 127, ambos da LEP, reconheço a prática de falta grave consistente em prática de novo crime durante a execução da pena, e revogo 1/6 dos dias remidos até a data do crime ora somado, observando-se, quanto a eventuais períodos já atingidos por decretações de perda anteriores, o limite máximo de 1/3. Inclua-se o sentenciado em atividades laborais e estudantis intramuros mediante disponibilidade de vagas. Atualizem o relatório da situação processual executória. BRASÍLIA, 23 de junho de 2025 (grifos nossos). Incialmente o apenado era assistido pela Defensoria Pública. Contudo, em 7-julho-2025, a nova Defesa constituída requereu a reconsideração da decisão (petição de mov. 281.1., processo SEEU) e formulou pedido liminar para a fixação do regime semiaberto. O pedido foi negado e a liminar indeferida pela autoridade judiciária em 8-julho-2025 (mov. 283.1, processo SEEU). Contra a decisão mantida, a Defesa interpôs o recurso ora analisado, nos termos do Relatório. Pois bem. A perquirição dos elementos referenciados demonstra que inexistem elementos mínimos suficientes para evidenciar a probabilidade do direito (“fumus boni iuris”) do agravante ao restabelecimento do regime semiaberto, especialmente em sede de cognição sumária. Vê-se que o Juízo da Vara de Execução Penal unificou as penas e estabeleceu o regime fechado baseado no somatório das reprimendas e na condição de reincidente. Os documentos contidos na execução penal e apresentados pelo apenado indicam que ele é reincidente. Tal circunstância é pessoal e irradia seus efeitos sobre a pena total unificada (AgRg no HC n. 904.095/SP, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, julgado em 9/9/2024, DJe de 11/9/2024.). Significa, portanto, que ao menos em princípio, os elementos coligidos aos autos indicam que a decisão agravada foi proferida segundo entendimento do Superior Tribunal de Justiça e dessa Corte de Justiça. Com efeito, ao menos segundo um juízo perfunctório, como é próprio em sede de liminar, não se constatam, de plano, os requisitos necessários para a concessão da medida de urgência. Como consequência, impõe-se uma análise mais detalhada dos elementos de convicção trazidos aos autos, o que ocorrerá por ocasião do julgamento do mérito, pelo Colegiado. DIANTE DO EXPOSTO, indefiro a liminar pleiteada. 2. Dê-se vista para a douta Procuradoria de Justiça. Int. Brasília, 19 de agosto de 2025. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS - Relator